Tribunal: TJPA
Processo: 0010074-76.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010074-76.2017.8.14.0059

APELANTE: ANNA LUCIA SANTOS VALLE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLOGICO DEFINITIVO – PRELIMINAR REJEITADA.1. Observa-se que o Laudo Toxicológico Definitivo fora juntado durante a instrução criminal e antes da apresentação dos memoriais defensivos. Ademais, ocorrendo a juntada tardia do referido laudo, não induz a nulidade processual, até mesmo se juntado após os memorias finais, uma vez que, deve restar comprovado o prejuízo sofrido pela defesa, o que não ocorreu neste caso. Precedentes.

ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva da acusada a qual foi encontrada na sua residência, 14 trouxinhas de cocaína, dentro de uma caixa de fosforo, pesando 5,3g (cinco gramas e trezentos miligramas).

REFORMA DA PENA BASE – PROVIMENTO. 3. O magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências e considerando o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixou a pena base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa. Assiste razão à defesa, quanto a reforma da pena.

Mantenho a culpabilidade como desfavorável, uma vez que a acusada comercializava drogas dentro da sua residência, na presença de seu filho, permitindo e incentivando-o na prática ilícita, o que demonstra uma conduta reprovável. Os antecedentes devem ser considerados favoráveis, consoante entendimento da sumula 444 do STJ, de igual forma, os vetores de circunstâncias e consequências, são inerentes ao tipo uma vez que, pelo deslinde dos fatos, não há uma extrapolação do tipo penal.

Assim sendo, permanecendo uma circunstância desfavorável (culpabilidade)
readéquo a pena base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
. Ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento de pena. Na 3ª fase, considerando os deslinde dos fatos e ainda que se trata de pequena quantidade de droga, readéquo o patamar estabelecido pelo magistrado na sentença de 1/5, para 1/3,
restando a pena fixada definitivamente em 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprido no regime aberto (art. 33, § 2º, “c” do CPB).

No mesmo sentido, nos termos do art. 44, I do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ANNA LÚCIA SANTOS VALLE
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no 21.11.2017, a policia militar e civil, com mandado de busca e apreensão se direcionou à casa da acusada, onde encontraram 14 (quatorze) trouxinhas plásticas da substancia conhecida por Oxi, dentro de uma caixa de fosforo misturada nas louças da residência.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Anna Lucia Santos Valle
a pena de 6 (seis) anos e 608 (seiscentos e oito) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformada, a acusada recorreu da decisão, pugnando, preliminarmente pela nulidade processual em razão da juntada tardia do laudo toxicológico e no mérito, por sua absolvição pela insuficiência probatória, afirmando inclusive a ocorrência de flagrante forjado e, alternativamente a reforma da pena base aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que sejam consideradas favoráveis os vetores dos antecedentes, circunstâncias e consequências, no entanto, sem influenciar na pena base estabelecida.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente pugna a defesa da acusada pela nulidade processual em razão da juntada tardia do laudo toxicológico.

Dos autos, observa-se que o Laudo Toxicológico Definitivo fora juntado durante a instrução criminal e antes da apresentação dos memoriais defensivos. Ademais, ocorrendo a juntada tardia do referido laudo, não induz a nulidade processual, até mesmo se juntado após os memorias finais, uma vez que, deve restar comprovado o prejuízo sofrido pela defesa, o que não ocorreu neste caso. Transcrevo entendimento pacificado do STJ nesse sentido:

Trata-se de de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOÃO PAULO FERREIRA ABEL em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Apelação Criminal n. 1.0400.18.001954-1/001).
(...) Como bem esclareceu o Revisor da apelação (voto vencedor), em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio
laudo
de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do
laudo
definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no
laudo
definitivo (STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Embargos de Divergência em Recurso Especial, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, DJe 9/11/2016).
Na espécie, além do
laudo
provisório de constatação da substância entorpecente apreendida, há outros elementos dos autos, como ressaltou o Revisor, que permitiram grau de certeza quanto a materialidade delitiva.

Por outro lado, a juntada do laudo definitivo, mesmo após a apresentação de memoriais pelas partes, não configura cerceamento de defesa. Nesse sentido
:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA SEM CONSENTIMENTO DA DEFESA. DOSIMETRIA. LIBERDADE. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA ORIGEM. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO. DEMONSTRAÇÃO.
LAUDO
PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. LAUDOS TOXICOLÓGICOS DEFINITIVOS.
JUNTADA
DOS LAUDOS TOXICOLÓGICOS DEFINITIVOS APÓS A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. (...)
3. A materialidade do delito restou sobejamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, em especial pelo
laudo
preliminar de constatação da natureza da substância e pelos laudos toxicológicos definitivos, ainda que estes tenham sido acostados ao processo posteriormente aos memoriais da Defesa.
4.
Esta Corte firmou entendimento de que a anexação do laudo toxicológico definitivo após a apresentação de alegações finais pela Defesa não configura nulidade se, já existente nos autos laudo de constatação pericial, este identificou a substância entorpecente e atestou-lhe a potencialidade ofensiva. A ulterior juntada do laudo pericial definitivo serve, em tal situação, apenas para ratificar o teor do auto de constatação preliminar.
5. Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto, após colacionados aos autos os laudos toxicológicos definitivos, a Defesa manifestou-se, por três vezes, inclusive requerendo a soltura do paciente, alegando o excesso de prazo da segregação cautelar e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porém nada mencionou acerca da
juntada tardia
da perícia, quedando-se silente sobre a matéria.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 267.057/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/10/2014, DJe 3/11/2014)

HC 679220, DECISÃO MONOCRÁTICA, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 22/10/2021.

Preliminar rejeitada.

No mérito, pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória, afirmando inclusive a ocorrência de flagrante forjado.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais de acusação, policiais declararam que após inúmeras denuncias anônimas de que a acusada juntamente com seu filho de 18 anos, vinham comercializando substancia entorpecente, essa foi representada e expedido mandado de busca e apreensão domiciliar. No dia da prisão em flagrante, após nova denuncia de venda de droga, equipe de policiais civis e militares se direcionaram ao local para cumprir o mandado, sendo encontrado, na residência da acusada, dentro de uma caixa de fosforo, 14 papelotes de droga conhecida por oxi.

A materialidade restou comprovada pelo laudo provisório e laudo definitivo que atesta se tratar de 5,3g (cinco gramas e trezentos miligramas) de cocaína.

Assim, não há que duvidar da autoria delitiva da acusada, que em mandado de busca e apreensão, ante a existência de denuncias de que a apelante traficava, foi encontrado em sua residência, entorpecente acondicionado de forma a evidenciar a traficância.

Ressalte-se que, a apelante não juntou provas que demonstrem que se tratou de um flagrante forjado, ao contrário, os elementos são uníssonos em comprovar a autoria delitiva.

Importante observar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Na dosimetria de pena o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências e considerando o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixou a pena base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Assiste razão à defesa, quanto a reforma da pena.

Mantenho a culpabilidade como desfavorável, uma vez que essa comercializava drogas dentro da sua residência, na presença de seu filho, permitindo e incentivando-o na prática ilícita, o que demonstra uma conduta reprovável. Os antecedentes devem ser considerados favoráveis, consoante entendimento da sumula 444 do STJ, de igual forma, os vetores de circunstâncias e consequências, são inerentes ao tipo uma vez que, pelo deslinde dos fatos, não há uma extrapolação do tipo penal.

Assim sendo, permanecendo uma circunstância desfavorável (culpabilidade)
readéquo a pena base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
. Ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento de pena. Na 3ª fase, considerando os deslinde dos fatos e ainda que se trata de pequena quantidade de droga, readéquo o patamar estabelecido pelo magistrado na sentença de 1/5, para 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprido no regime aberto (art. 33, § 2º, “c” do CPB).

No mesmo sentido, nos termos do art. 44, I do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 04/04/2022